Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos do Procedimento da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada em Caráter Antecedente PJe no 1030163-39.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu o pedido liminar, para SUSTAR as primeira e segunda praças para hastas públicas, designadas para os dias 13 e 20 de julho de 2020, e quaisquer outros atos de alienação e expropriação extrajudicial , do bem indicado pela parte Requerente na petição inicial (IMÓVEL RESIDENCIAL, objeto do Contrato no. 72186230010776 Apartamento 502, Rua da Fé, 220, Jd. Primavera, Ed. Grand Arena Residence, em Cuiabá-MT) ou a suspensão de seus efeitos caso tenha sido eventualmente realizado até decisão final da presente demanda.
Alega o agravante, em síntese, que o agravado firmou um contrato de financiamento imobiliário com a agravante, contrato no 072186230010776, no valor de R$ 408.000,00, no dia 30/11/2017, a ser pago em 420 meses, sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 30/12/2017 no valor de R$ 4.587,52.
Sustenta que o agravado efetuou o pagamento somente de 11 parcelas, tornando-se inadimplente, tendo agido a agravante, no exercício regular do seu direito ao iniciar os procedimentos de consolidação da propriedade.
Assevera que o prazo de carência acordado entre as partes é de 3 0 (trinta) dias, sendo que após o mesmo, fica o Banco autorizado a iniciar a consolidação nos termos do artigo 26 §1o da lei 9.514/97.
Registra que o agravado foi devidamente intimado para o leilão, deixando seu prazo decorrer, bem com que no momento da assinatura, as partes tomaram ciência das parcelas, bem como dos valores referentes ao financiamento e das consequências no caso de inadimplência.
Verbera que não fora apresentado pela agravada documentos que possibilitem auferir as alegações e que ao conceder a liminar pleiteada pelo agravado antes de se oportunizar o contraditório e o direito de defesa, viola o disposto no artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal.
Anota que procedeu com a intimação nos endereços fornecidos pelo agravado, qual seja, endereço do imóvel e o endereço indicado no contrato, e que em nenhum dos endereços o agravado foi localizado, procedendo com a intimação através do jornal local.
Fala que as certidões e declarações emitidas pelo cartório de registro de imóveis de que houve notificação tem fé pública, e da obrigação do agravado de manter os dados atualizados.
Por fim, tece considerações a respeito da constitucionalidade e legalidade do contrato e da consolidação da propriedade com base Lei 9.514/97.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.
No mais, verifica-se que havendo alegação de irregularidade insanável, quando da realização dos Leilões Extrajudiciais, não providenciando a agravante a comunicação dos agravantes na forma legal, prudente se manter a decisão agravada, até que seja realizada a instrução processual.
De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito do agravado, caso não concedida a tutela provisória requerida por ele, na medida em que pode perder definitivamente o imóvel em que reside, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda e arrematação do bem pelo recorrente.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I - INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
II - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =